Tribunal: TJDFT
Processo: 0733395-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
R E L A T Ó R I O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão do juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 132265987 do processo de referência) que, autos do cumprimento individual de sentença coletiva, processo 0706003-35.2022.8.07.0018, proposto pela agravada em desfavor do agravante, rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa da parte exequente, indeferiu o pedido de suspensão do feito e, no mérito, acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal, nos seguintes termos: I - Trata-se de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL em face do cumprimento individual de sentença requerido por MARIA HELENA PEREIRA XAVIER, por meio do qual pleiteou o recebimento de R$ 69.315,16, referente ao pagamento do benefício alimentação, no período de janeiro/1996 a abril/2002. Destaca que a ação coletiva n. 32159/97 transitou em julgado 11/03/2020 e reconheceu o direito ao pagamento do benefício alimentação, que fora ilegalmente suspenso pelo GDF, por intermédio do Decreto n. 16.990/95, a partir de janeiro de 1996. Intimado, o DISTRITO FEDERAL apresentou a impugnação de ID 129207986, instruída com a planilha de cálculos de ID 129207987. Afirma que os cálculos apresentados pela exequente encontram-se incorretos porquanto realizou a correção monetária pelo indexador IPCA-E e computou juros de mora até 04/2022, enquanto sua Gerência de Cálculos aplicou a Taxa Referencial TR até 11/2021, uma vez que os Embargos de Declaração (acórdão n. 998.356) alterou o fator de correção monetária IPCAE para TR, nos termos da Lei 11.960/2009. Afirma que após 11/2021 deve ser aplicada a Taxa SELIC sobre o valor nominal, nos moldes da Emenda Constitucional n. 113/2021. Ainda, aduz que a exequente considerou verbas em sua base de cálculo que não devem ser computadas para efeito do valor da cota parte, motivo pelo qual o valor líquido do ticket alimentação ficou menor que o efetivamente devido. Ressalta que a decisão judicial transitada em julgado não se altera por pronunciamento posterior da Corte Suprema, ao reconhecer a inconstitucionalidade da utilização da TR como índice de correção monetária. Subsidiariamente, requer seja aplicado o art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021. Requer a suspensão do feito afirmando que a aplicação da TR fixada em decisão transitada em julgado é objeto do Tema 1170, com repercussão geral. Informa o excesso de R$ 34.288,98 e como devido o valor 34.936,36, sendo R$ 31.760,33 o valor principal e R$ 3.176,03 os honorários sucumbenciais. Em resposta de ID 130603421, a exequente discorda das alegações do executado e requer a rejeição da impugnação. É a síntese do necessário. Decido. II – MARIA HELENA apresentou pedido de cumprimento individual de sentença com base no julgamento parcialmente procedente da ação de conhecimento n. 32159/97, que condenou o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da suspensão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento. As partes não divergem em relação ao período de apuração, pelo que deixo de analisar a impugnação neste ponto. O DISTRITO FEDERAL se insurgiu contra o valor histórico do benefício alimentação e o índice de correção monetária utilizado nos cálculos iniciais alegando ser devida a utilização da Taxa Referencial – TR até 11/2021 e a Taxa Selic em diante. Tem razão em parte. Quanto ao valor histórico verifica-se que na apuração do valor do benefício alimentação a parte exequente considerou o valor bruto da remuneração no período vindicado e não somente as verbas de natureza remuneratória, conforme fichas financeiras de ID 124791025 reduzindo o valor líquido do ticket alimentação em relação ao efetivamente devido. Em relação aos critérios de correção monetária, a sentença de ID 124791040 (fls. 52/57) assim consignou: “Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação.” As partes interpuseram recurso de apelação, tendo o v. acórdão n. 730.893, da 4a Turma Cível (ID 124791040 – fls. 60/67), dado provimento parcial a remessa oficial para sujeitar a correção e os juros incidentes na vigência da Lei n. 11.960/09 à disciplina nela prevista: "Posto isso, provejo parcialmente a remessa oficial para sujeitar a correção e os juros incidentes na vigência da Lei 11.960/09 à disciplina nela prevista". Posteriormente, o v. acórdão n. 948208 (ID 124791040 – fls. 68/72), deu provimento aos embargos declaratórios nos seguintes termos: “Posto isso, provejo os embargos declaratórios para suprir as omissões acima especificadas, de modo a fixar 1) taxas mensais de juros de: a) 1% entre a citação e 23/09/01; b) 0,5% entre 24/08/01 e 28/06/09; c) taxa aplicada às cadernetas de poupança, a partir de 29/06/09; 2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data.” O SINDIRETA interpôs novos embargos de declaração que foram parcialmente providos (acórdão n. 998356 – ID 124791040 – fls. 73/79), nos seguintes termos: “Impõe-se, portanto, emprestar efeitos infringentes aos presentes embargos, para modificar parcialmente o julgamento dos embargos anteriores, exclusivamente quanto ao item 2 da parte dispositiva do voto condutor – “2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data” [28/06/09]. Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09. Quanto ao mais, prevalece o julgamento dos embargos anteriores interposto pelo autor.” Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09. Quanto ao mais, prevalece o julgamento dos embargos anteriores interposto pelo autor.” O trânsito em julgado ocorreu em 11/03/2020, conforme certidão de ID 124791040 (fl. 115) e, analisando os excertos acima transcritos verifica-se que em nenhum momento o Tribunal estabeleceu a TR como índice de correção monetária como faz crer o DISTRITO FEDERAL, mas a observância à disciplina prevista na Lei n. 11.960/09, que foi definida pelo e. STF no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema 810), que validou os juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, e alterou o índice de correção monetária, nos seguintes termos: “1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.” Em relação a correção monetária, o RE 870.947/SE declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/09, uma vez que a Taxa Referencial – TR não era capaz de recompor a desvalorização da moeda diante das perdas decorrentes da inflação. Em substituição à TR ficou estabelecida a utilização do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E. Nestes termos, o e. STJ, no julgamento do REsp 1.495.146-MG, definiu que para as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública relativas aos servidores e empregados públicos são devidos a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; e (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. O regime de remuneração da caderneta de poupança, definido pela Medida Provisória n. 567 de 2012 e convertida na Lei n. 12.703/2012, dispõe que os juros permanecem em 0,5% ao mês enquanto a taxa SELIC for superior a 8,5% ao ano (art. 12, II, a); e quando o percentual fixado pelo Banco Central for igual ou inferior a este percentual, os juros da caderneta de poupança corresponderão a 70% da taxa SELIC estabelecida (art. 12, II, b). O cotejo das planilhas de ID 124791027 e ID 129207987 verifica-se que a parte exequente corrigiu os valores monetariamente pelo índice IPCA-E e aplicou juros de mora nos percentuais de 1% ao mês até 07/2001; de 0,5% ao mês de 08/2001 até 06/2009 e juros da poupança em diante. O DISTRITO FEDERAL, por sua vez, corrigiu os valores pela evolução do índice TR até 11/2021 e a Taxa Selic em diante; e fez incidir os mesmos percentuais de juros de mora para os mesmos períodos desde a data da impetração (01/09/1997) até 30/11/2021. Quanto a aplicação da EC 113/2021, cabe consignar que a alteração na forma de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública é devida a partir da data da sua publicação, qual seja, 09/12/2021, em observância ao Tema 733 do STF. Nesses termos, em razão de a decisão exequenda ter transitado em julgado em momento anterior a publicação da EC 113/2021 (11/03/2020), conforme já analisado, a forma de correção monetária disposta nos acórdãos acima transcritos deve ser observada. Assim, como os cálculos apresentados pelas partes não contemplaram integralmente os parâmetros definidos no julgado, não há como fixar o montante devido neste momento. No que se refere a suspensão requerida com base no Tema 1170, não merece acolhida. Impende reiterar que o trânsito em julgado do título executivo que subsidiou a presente execução ocorreu em momento posterior ao julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE (11/03/2020), tendo os critérios de correção monetária das obrigações não tributárias impostas à Fazenda Pública sido alterados. III – Diante do exposto, ACOLHE-SE PARCIALMENTE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo com base nos valores informados na planilha de ID 129207987, devendo ser atualizados nos termos do julgamento do REsp 1.495.146-MG e acórdão n. 948208 (ID 124791040 – fls. 68/72), com observância à Lei 12.703/2012 para os juros da caderneta de poupança; com a inclusão da verba sucumbencial fixada na decisão de ID 126424813. Vindo os cálculos, intimem-se as partes para ciência. Prazo: DEZ DIAS. Após, façam os autos conclusos para homologação. Intimem-se. O executado apresentou embargos de declaração (Id 133894126 do processo de referência), os quais foram julgados nos seguintes moldes em decisão integrativa (Id 136425958 do processo de referência): I – O DISTRITO FEDERAL interpôs embargos declaratórios (ID 133894126) contra a decisão de ID 132265987, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo ente público e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo. Alega que a decisão é omissa porquanto não manifestou em relação a ilegitimidade ativa. Intimada, a parte exequente requer a rejeição dos embargos declaratórios (ID 135381265). É o breve relatório. Decido. II - O recurso é tempestivo e adequado, razão pela qual os embargos devem ser conhecidos. No mérito, os embargos merecem prosperar. Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material. De fato, compulsando os autos verifica-se que o DISTRITO FEDERAL, na petição de impugnação de ID 129207986, alegou a ilegitimidade ativa. Assim, aproveita-se a oportunidade para sanar o vício apontado. Quanto à alegação de que a parte exequente não se enquadra no título executivo judicial porquanto era servidora da Fundação Hospitalar do Distrito Federal, não merece prosperar. O auxílio alimentação foi conferido aos servidores públicos do Distrito Federal por meio do art. 1o da Lei Distrital n. 786/1994, tendo sido suspenso pelo Decreto n. 16.990/1995. Em razão da suspensão do benefício, o SINDIRETA ajuizou a ação coletiva n. 32159/97, a qual foi julgada parcialmente procedente para condenar o DISTRITO FEDERAL ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996. Analisando o contracheque de ID 124791028 (fl. 39) verifica-se que a servidora foi admitida no serviço público em 31/01/1985, no cargo de Técnico de Enfermagem. O Superior Tribunal de Justiça consignou o entendimento de que todo aquele que faz parte da categoria ou classe profissional, representada ou substituída por sindicato, é diretamente beneficiado pela eficácia da decisão coletiva transitada em julgado, independente de estar filiado ou não, eis que as peculiaridades do microssistema processual coletivo privilegiam a máxima efetividade das decisões nele tratadas. Senão vejamos: “ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART.535, II DO CPC NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO ACOBERTADA PELA COISA JULGADA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE À MANUTENÇÃO DO ARESTO E NÃO IMPUGNADO NO RESP. SÚMULA 283/STF. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO CLASSISTA. LEGITIMIDADE DO INTEGRANTE DA CATEGORIA PARA PROPOR EXECUÇÃO INDIVIDUAL DO JULGADO. RECURSO ESPECIAL DA UNIÃO. DESPROVIDO. 1. Não se conhece da alegada afronta ao art. 535, II do CPC quando a parte recorrente se limita a afirmar, genericamente, sua violação sem, contudo, demonstrar especificamente quais os temas que não foram abordados pelo acórdão recorrido. A deficiência na fundamentação do recurso atrai a aplicação, por analogia, da vedação prescrita pela Súmula 284 do STF. 2. O Tribunal de origem afastou a ocorrência de prescrição por entender que a questão encontra-se acobertada pela coisa julgada. Referido fundamento, suficiente por si só à manutenção do julgado, no ponto, não foi especificamente impugnado pela recorrente em seu Recurso Especial, o que atrai a incidência, por analogia, da Súmula 283 do Pretório Excelso. 3. A indivisibilidade do objeto da ação coletiva, na maioria das vezes, importa na extensão dos efeitos positivos da decisão a pessoas não vinculadas diretamente à entidade classista postulante que, na verdade, não é a titular do direito material, mas tão somente a substituta processual dos integrantes da respectiva categoria, a que a lei conferiu legitimidade autônoma para a promoção da ação. Nessa hipótese, diz-se que o bem da vida assegurado pela decisão é fruível por todo o universo de integrantes da categoria, grupo ou classe, ainda que não filiados à entidade postulante. 4. Aquele que faz parte da categoria profissional (ou classe), representada ou substituída por entidade associativa ou sindical, é diretamente favorecido pela eficácia da decisão coletiva positiva transitada em julgado, independente de estar filiado ou associado à mesma entidade, tendo em vista que as referidas peculiaridades do microssistema processual coletivo privilegia a máxima efetividade das decisões nele tratadas, especialmente considerando que o direito subjetivo material (coletivo) se acha em posição incontroversa e já proclamado em decisão transitada em julgado. 5. Recurso Especial da União desprovido.” (REsp. 2012/0171105-7. Min. Relator: Napoleão Nunes Maia Filho. Primeira Turma. Data do Julgamento: 23/10/2012. DJe 09/11/2012). Assim, como a exequente é servidora do DISTRITO FEDERAL que, por seu turno é responsável pelo pagamento do benefício alimentação, faz jus ao recebimento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, independentemente da sua lotação. Assim, REJEITA-SE a preliminar de ilegitimidade ativa. III – Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO aos embargos para, sanando o vício apontado, com efeitos integrativos à decisão de ID 132265987, analisar a preliminar de ilegitimidade ativa arguida na impugnação de ID 129207986, nos termos acima expostos. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial, conforme determinado em ID 132265987. (...) Inconformado, o executado interpôs agravo de instrumento (Id 39937160). Em razões recursais alega, em suma, que a aplicação da TR fixada em decisão transitada em julgado é objeto do Tema de Repercussão Geral n. 1170. Afirma que “a decisão do STF sobre essa relevante questão será agregada de efeito vinculante, motivo pelo qual configura questão de caráter prejudicial à decisão a ser tomada nesta causa nos termos do art. 313, VI, a, do CPC”. Acrescenta que “a suspensão do processo é medida afinada com a eficiência, proporcionalidade, racionalidade, eficiência e razoabilidade, porque permite que a decisão tomada após a definição da questão pelo STF seja segura e dispense novos incidentes ou recursos com indesejada perpetuação da causa em juízo”. Cita jurisprudência deste Tribunal para respaldar sua tese. Defende que “o Tema de Repercussão Geral n. 1.170 diz respeito aos juros de mora, mas a Suprema Corte estendeu seu alcance ao índice de correção monetária fixado pela decisão transitada em julgado”. Aduz que a controvérsia se enquadra no Tema 1.170, tal como decidido pelo e. STJ e pelo e. STF, motivo pelo qual requer seja determinada a suspensão do feito até a decisão definitiva do Tema 1.170. Assevera que a exequente, ora agravada, foi servidora da Fundação Hospitalar do Distrito Federal, pessoa jurídica autônoma. O processo n. 32.159/97 (apelação n. 20110110004915 - 0000491-52.2011.8.07.0001) visa a cobrar parcelas de benefício-alimentação anteriores à impetração do Mandado de Segurança n. 7.253/97. Ocorre que ambos foram movidos unicamente em face do DF, motivo pelo qual não beneficiam servidores públicos de outras pessoas jurídicas. Assim, alega que o cálculo exequendo diz respeito a obrigação que sequer surgiu, na medida em que o título executivo não contempla a condenação de pessoa jurídica alguma que não o Distrito Federal. Sustenta que, ante o mandado de segurança n. 7.253/97 ter sido impetrado em 27/04/97, assim como o exequente pretende executar diferenças posteriores a tal data, devem ser excluídas as parcelas posteriores a 27/04/1997. Afirma que a decisão agravada incorreu em equívoco na intepretação do acórdão transitado em julgado, pois, se o acórdão em embargos de declaração data de 22 de fevereiro de 2017, ele não pode determinar a aplicação do Tema de Repercussão Geral n. 810 (RE 870947), que só restou definido pelo STF em 20 de setembro de 2017. Defende ainda, observância do Tema Repetitivo n. 905, item 4, do STJ, assim como do Tema de Repercussão Geral n. 733. Ao final, formula os seguintes pedidos: Por todo o exposto, o DF requer s requer a Vossa Excelência que suspenda o feito até a decisão definitiva do Tema de Repercussão Geral no 1170. Requer a reforma com o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva e consequente extinção da execução. Em eventualidade, a reforma a fim de limitar a execução dos valores devidos até 27/04/97, bem como determinar a aplicação da TR como índice de correção monetária, nos termos acima expostos. Requer, por fim a concessão de efeito suspensivos ao presente agravo de instrumento nos termos da fundamentação. Sem preparo, em razão da isenção legal conferida ao recorrente. É o relato do necessário. Decido. 1. Do parcial juízo negativo de admissibilidade do recurso. Inexistência de título executivo. Limitação da condenação ao período anterior à impetração do MS 7.253/97. Inovação recursal. Violação à dialeticidade. Supressão de instancia. Em razões recursais, o agravante afirma que a exequente pretende executar diferenças posteriores à impetração do mandado de segurança n. 7.253/97, devendo, portanto, “de execução desprovida de título executivo que a ampare (nulla executio sine titulo), devem ser excluídas as parcelas posteriores a 27/04/1997. Contudo, tal alegação sequer foi mencionada na impugnação apresentada na impugnação de Id 129207986 do cumprimento de sentença 0706003-35.2022.8.07.0018 e, por conseguinte, não analisada e decidida nas decisões do juízo de origem. Somente foi agitada a matéria nesta instância recursal, em evidente inobservância dos comezinhos princípios processuais de violação à dialeticidade, à proibição de inovação recursal e à proibição de supressão de instância. Ao contrário do que afirma o recorrente, não se trata de matéria de ordem pública, mas sim direito patrimonial disponível do ente público e que não foi devidamente impugnado no momento adequado. De fato, o princípio da dialeticidade está atrelado ao interesse recursal e umbilicalmente ligado aos postulados do contraditório e da ampla defesa e impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial, o dever de indicar, de forma congruente, os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Segundo esse princípio, no recurso devem ser apresentadas razões que fundamentem o reexame da decisão judicial, para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica, de vantagem processual com a obtenção de pronunciamento mais favorável ou para invalidar o ato judicial defeituoso, a fim de novo pronunciamento hígido ser exarado. Patente, como consequência, haver o agravante incorrido em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, porque deixou de atender à obrigação de apresentar congruente e específica fundamentação recursal para o pedido de reforma da decisão. Essa situação obsta a cognição do agravo de instrumento quanto ao ponto. Inadmissível, portanto, a admissão do agravo de instrumento em relação à alegação de que a execução está desprovida de título executivo que a ampare (nulla executio sine titulo) e quanto ao pedido de exclusão do débito exequendo das parcelas posteriores a 27/04/1997. Por tais razões, admito parcialmente o processamento do agravo de instrumento. 2. Do pedido de atribuição de efeito suspensivo Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece: será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, vislumbro a existência dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo vindicado. Vejamos. 2.1 Da alegação de ilegitimidade ativa da agravada Inicialmente, ressalto não merecer acolhida a alegação do agravante de que a agravada não possui legitimidade ativa para executar a sentença coletiva. Conforme se verifica dos autos do processo de referência, o auxílio alimentação foi conferido aos servidores públicos do Distrito Federal por meio do art. 1o da Lei Distrital 786/1994, tendo sido suspenso pelo Decreto 16.990/1995. Em razão da suspensão do benefício, o SINDIRETA ajuizou a ação coletiva n. 32159/97, a qual foi julgada parcialmente procedente para condenar o Distrito Federal ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996 (Id 124791040 do processo de referência). Analisando o contracheque de Id 124791028 do processo de referência (fl. 39) verifica-se que a servidora, ora agravada, foi admitida no serviço público em 31/01/1985, no cargo de Técnico de Enfermagem da Fundação Hospitalar do Distrito Federal, a qual foi extinta pelo Decreto distrital 21.478/200. Referido decreto, em seu art. 2o, estabeleceu que “servidores ocupantes de cargos efetivos do quadro de pessoal permanente da Fundação Hospitalar do Distrito Federal, passam a integrar o quadro de pessoal permanente do Distrito Federal, permanecendo em seus respectivos cargos e carreiras, sem prejuízo de seus direitos e vantagens, tendo lotação na Secretaria de Estado de Saúde”. Ou seja, a exequente sempre fez parte da categoria que foi beneficiada com a sentença coletiva proferida nos autos da ação 32159/97, ajuizada pelo SINDIRETA. Sobre o tema, segundo entendimento do STJ, aquele que faz parte da categoria profissional (ou classe), representada ou substituída por entidade associativa ou sindical, é diretamente favorecido pela eficácia da decisão coletiva positiva transitada em julgado, independente de estar filiado ou associado à mesma entidade, tendo em vista que as referidas peculiaridades do microssistema processual coletivo privilegia a máxima efetividade das decisões nele tratadas, especialmente considerando que o direito subjetivo material (coletivo) se acha em posição incontroversa e já proclamado em decisão transitada em julgado. (REsp. 2012/0171105-7. Min. Relator: Napoleão Nunes Maia Filho. Primeira Turma. Data do Julgamento: 23/10/2012. DJe 09/11/2012). Nesse contexto, incabível o acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa e consequente extinção da execução. 2.2 Do pedido de suspensão do feito até julgamento definitivo do Tema de Repercussão Geral n. 1.170 Requer o Distrito Federal a concessão de efeito suspensivo para que seja sobrestado o processo até julgamento definitivo do Tema de Repercussão Geral n. 1.170, reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.317.982. Para exame da possibilidade de suspensão do curso do processo de origem, tal como requereu o agravante, mister atentar à delimitação estabelecida pela Suprema Corte para o Tema de repercussão geral n. 1.170 : Validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. Com efeito, induvidoso que a questão reconhecida pelo STF, por maioria de votos, como de repercussão geral diz respeito apenas ao indexador aplicável ao cálculo dos juros de mora. A matéria controvertida, segundo delimitação estabelecida pelo Plenário para fixação de tese, não engloba questão relativa a correção monetária, tampouco a índice a ela aplicável. Assim delimitado o âmbito da questão constitucional com repercussão geral relativa ao Tema 1.170, vê-se que para a discussão posta nestes autos - a qual diz respeito ao índice de correção monetária aplicável ao crédito reclamado pela agravada - nenhuma pertinência guarda com a matéria referenciada e a ser examinada pela Suprema Corte. Enfim, a discussão posta no caso concreto não se insere no âmbito de abrangência da aludida tese de repercussão geral. Ademais, ainda que estivesse, importa registrar que determinação não houve de sobrestamento do curso das demandas que tratassem de questões relacionados ao Tema 1.170, que teve repercussão geral reconhecida. Incabível, portanto, o acolhimento do pedido formulado pelo Distrito Federal para sobrestamento do processo de origem até o julgamento do Tema 1.170. 2.3 Do pedido de aplicação da TR como índice de correção monetária Alega o recorrente que a decisão agravada incorreu em equívoco na intepretação do acórdão transitado em julgado, pois, se o acórdão em embargos de declaração data de 22 de fevereiro de 2017, não pode ele determinar a aplicação do Tema de Repercussão Geral n. 810 (RE 870947), que só restou definido pelo STF em 20 de setembro de 2017. Defende ainda, observância do Tema Repetitivo n. 905, item 4, do STJ, assim como do Tema de Repercussão Geral n. 733. Pede a aplicação da TR como índice de correção monetária a ser adotado nos cálculos da dívida exequenda. No ponto, tenho que razão assiste ao recorrente. Saliento que não se olvida o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral, de que é inconstitucional a utilização da Taxa Referencial - TR (art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009) como índice de correção monetária em relação a débitos da fazenda pública de natureza não tributária, conforme acórdão abaixo transcrito, ad litteris: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017) Os embargos de declaração opostos contra o referido acórdão, acima transcrito por sua ementa, em que requerida a modulação de efeitos, foram rejeitados em sessão realizada em 3/10/2019. Confira-se abaixo o respectivo acórdão: QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada. (RE 870947 ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2020 PUBLIC 03-02-2020) Para o presente caso, contudo, vislumbro equívoco na decisão agravada que, guiando-se pelo julgamento do referido RE 870.947/SE, substituiu a TR pelo IPCA-E como índice de correção dos valores discriminados no cumprimento de sentença até novembro/2021. Explico. Analisando o processo de origem, verifico tratar-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto em 16/5/2022 (Id 124791020 do processo de referência) ao intento de compelir o Distrito Federal a realizar o pagamento de valores relacionados a benefício de alimentação suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996, referente ao processo de origem (autos n. 0706003-35.2022.8.07.0018), relativamente ao processo de conhecimento n. 32159/97, movido pelo Sindireta/DF em desfavor do Distrito Federal. Para tanto, apresentou a agravada planilha calculada até 10/4/22, indicando como devida a quantia de R$ 62.932,13 (Id 124791027 do processo de referência). Por sua vez, o Distrito Federal, em impugnação, informou que o valor apontado pela parte autora, ora agravada, alegou excesso de execução argumentando ser o montante encontrado pela Gerência de Apoio Científico em Contabilidade o montante de R$ 34.288,98 (trinta e quatro mil, duzentos e oitenta e oito reais e noventa e oito centavos (Id 129207987 do processo de referência). Insurgiu-se quanto à não aplicação da TR determinada no título exequendo. Pois bem. A sentença coletiva que se busca cumprimento transitou em julgado em 11/3/2020. No âmbito dessa ação, nenhuma correção foi empreendida pelo SINDIRETA sobre o índice aplicado no cálculo da dívida após a sua definição. Aliás, o índice a ser aplicado restou sedimentado em sede de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal e julgados pela e. 4a Turma Cível deste TJDFT que, atribuindo efeitos infringentes ao julgado, apontou vício em acórdão anterior, substituindo o índice IPCA como forma de correção monetária a partir de 28/6/2009, de maneira a se observar a Lei 11.960/09, ou seja, o índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (TR). Destaco o acórdão do referido julgado: Embargos declaratórios: providos, com excepcional efeito modificativo, para adequar o regime de correção monetária devida a partir de 28/06/09, à modulação dos efeitos do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, devendo observar-se a disciplina da Lei 11.960/09. (Acórdão 998356, 20110110004915APC, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/2/2017, publicado no DJE: 13/3/2017. Pág.: 372/376) Deve-se, assim, ser afastada a aplicação do IPCA-E, porquanto há inegável preclusão sobre o índice aplicável ao caso, tendo em vista a ausência de conformação, no caso concreto, com o julgamento do STF sobre a questão, fato que obsta a pretensão do agravado em utilizar índice inflacionário diverso do definido na sentença transitada em julgado. Quanto ao tema, trago à colação julgado desta c. 1a Turma Cível no sentido de conferir segurança jurídica à decisão mantenedora da TR no cálculo do débito excutido em desfavor da fazenda pública, embora tenha o e. STF decidido pela inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, que determinou sua aplicação a débitos não tributários devidos pelo Estado, quando preclusa a sentença determinadora de sua aplicação, consoante se verifica do acórdão adiante transcrito por sua ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947/SE. CONCLUSÃO DO JULGAMENTO. APLICAÇÃO DO IPCA-E (ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL) COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA. ÍNDICE OFICIAL. TAXA REFERENCIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do RE 870.947/SE (Tema 810), definiu que "o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina". 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), representativo de controvérsia, fixou a tese de que a correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, posteriormente a julho de 2009, referentes a servidores e empregados públicos, deve observar o IPCA-E. 3. Nos termos dos arts. 502 e 507 do CPC, a decisão de mérito transitada em julgado revela-se imutável e tem a eficácia preclusiva da coisa julgada. 4. Inobstante os precedentes que reconhecem o IPCA-E como índice de correção monetária aplicável às dívidas judiciais da Fazenda Pública, deverá ser mantida a r. decisão que respeita a coisa julgada constituída no processo, uma vez que a sentença objeto do cumprimento de sentença expressamente mencionou a incidência do índice oficial, qual seja, a TR (taxa referencial). 5. A base de cálculo dos honorários sucumbenciais do cumprimento de sentença deverá ser o proveito econômico obtido com a impugnação, a ser orçada pela diferença entre o valor requerido e o valor homologado pela r. decisão. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1240212, 07246971420198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 14/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) O c. STJ comunga do mesmo entendimento. É o que se percebe do julgado abaixo ementado que, destacando o entendimento do e. STF quando do julgamento do RE 730.462, pontuou que eventual decisão declaratória de inconstitucionalidade, mesmo que no âmbito do RE 870.947, não produz automática reforma ou rescisão de sentenças anteriores. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)"(RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento. (STJ - REsp: 1861550 DF 2020/0026375-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/06/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2020) (grifos nossos) Por essas razões, reconheço a probabilidade do direito alegado quanto à utilização do índice de correção monetária da TR, e não do IPCA-E, até novembro/2021, o que reforça a probabilidade de provimento do recurso. Em relação ao requisito do perigo de dano, tenho que está intimamente imbricado com a probabilidade do direito aqui então verificada, pelo que a ocorrência daquele justifica, em considerável grau, a plausibilidade da narrativa de que haja perigo de dano a ser afastado, tendo em vista a possibilidade de realização de cálculos com índice de correção inaplicável para o caso. Registro que, após a oitiva da parte agravada, a matéria poderá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. À vista do acima exposto: 1) ADMITO PARCIALMENTE o processamento do agravo de instrumento de instrumento; 2) DEFIRO o efeito suspensivo postulado a fim de suspender a tramitação do processo de referência apenas até o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos Brasília-DF, 15 de outubro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora